Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. MENOR. GASTROENTEROCOLITE AGUDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILÍCITA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade da autora, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando a beneficiária internação hospitalar de emergência, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento.
4. Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde em autorizar e custear a internação do menor, que se encontrava com quadro de gastroenterocolite aguda, evoluindo para desidratação intensa e hipoglicemia, revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, permitiu que o beneficiário e seu núcleo familiar se encontrassem em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, ante o quadro que lhe acometia.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença mantido.
6. Apelação conhecida e não provida.